Tribunal: TJSP
Processo: 2094169-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. FURTO QUALIFICADO. Artigo 155, §§1o e 4°, inciso I, do Código Penal. Prisão em flagrante. Conversão em prisão preventiva. Excepcionalidade da emergência de saúde pública aliada à normativa do CNJ, quanto à necessidade de se adotar medidas de prevenção contra o alastramento da contaminação nos sistemas, carcerário e socioeducativo, que não se compactua com a

Ementa:
HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. FURTO QUALIFICADO. Artigo 155, §§1o e 4°, inciso I, do Código Penal. Prisão em flagrante. Conversão em prisão preventiva. Excepcionalidade da emergência de saúde pública aliada à normativa do CNJ, quanto à necessidade de se adotar medidas de prevenção contra o alastramento da contaminação nos sistemas, carcerário e socioeducativo, que não se compactua com a decretação da prisão cautelar, diante do avanço preocupante da COVID-19 no sistema prisional, alcançando detentos e servidores públicos. Infração desprovida de violência ou grave ameaça à pessoa. Caso concreto não recomenda a segregação, bastando a imposição de medidas cautelares pessoais para resguardar a instrução penal. ORDEM CONCEDIDA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2094169-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente CESAR
AUGUSTO ESPERANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONCEDERAM a
ordem de habeas corpus mediante aplicação das medidas cautelares pessoais
previstas nos incisos I, IV e V, do artigo 319, do Código de Processo Penal, tornando
subsistente a liminar de fls. 29/30. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094169-47.2020.8.26.0000 -Voto no 28379 AC
2
Voto no 28379
Habeas Corpus no 2094169-47.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Fabiana Camargo Miranda Guerra
Paciente: Cesar Augusto Esperança
HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. FURTO
QUALIFICADO. Artigo 155, §§1o e 4°, inciso I, do Código Penal.
Prisão
em
flagrante.
Conversão
em
prisão
preventiva.
Excepcionalidade da emergência de saúde pública aliada à
normativa do CNJ, quanto à necessidade de se adotar medidas de
prevenção contra o alastramento da contaminação nos sistemas,
carcerário e socioeducativo, que não se compactua com a
decretação da prisão cautelar, diante do avanço preocupante da
COVID-19 no sistema prisional, alcançando detentos e servidores
públicos. Infração desprovida de violência ou grave ameaça à
pessoa. Caso concreto não recomenda a segregação, bastando a
imposição de medidas cautelares pessoais para resguardar a
instrução penal. ORDEM CONCEDIDA COM IMPOSIÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pela ilustre defensora pública, Dra. Fabiana Camargo Miranda
Guerra, em favor de CESAR AUGUSTO ESPERANÇA, contra ato do MM.
Juiz de Direito da 13a Vara Criminal da Comarca de São Paulo,
consubstanciado na manutenção da prisão preventiva do paciente, acusado da
prática do delito tipificado no artigo 155, §§1o e 4°, inciso I, do Código Penal.
Pugna, em síntese, pela concessão da liberdade provisória.
Sustenta o impetrante os predicados para a concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094169-47.2020.8.26.0000 -Voto no 28379 AC
3
liberdade provisória ausentes os pressupostos concretos para a prisão
preventiva, além de estar os pacientes expostos a risco desnecessário diante
da atual conjuntura decorrente da emergência de saúde pública provocada
pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19), pugnando pela concessão
da ordem para que a segregação seja revogada, expedindo-se alvará de soltura
e, subsidiariamente, a aplicação de quaisquer das medidas cautelares
alternativas ou ainda a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
(fls. 01/11).

O pedido liminar foi deferido (fls. 29/30).
Dispensadas as informações, opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pela concessão da ordem (fls. 40/56).
É o relatório.
Ressalvado e respeitado posicionamento em sentido
contrário, reputo seja mesmo o caso de concessão da ordem, em caráter
excepcional, diante do avanço preocupante da COVID-19 no sistema
prisional nas últimas semanas, alcançando detentos e servidores públicos,
mormente se o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação n.
62/2020, apontou medidas preventivas objetivando a redução dos riscos
epidemiológicos e de disseminação do novo Coronavírus nas unidades
prisionais.
Narra a denúncia que o paciente, durante o repouso
noturno, se dirigiu ao apartamento da vítima e, após arrombar a porta que
dava acesso a área de serviço da residência, subtraiu um forno micro-ondas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094169-47.2020.8.26.0000 -Voto no 28379 AC
4
Contudo, uma vizinha, que estranhou a presença do paciente no interior do
prédio, acionou a polícia, que o prendeu na posse da res, e ainda no interior
do edifício. Caracterizado o flagrante, foi preso.
Cuida-se a segregação cautelar de medida excepcional,
devendo estar fundamentada nos requisitos previstos no artigo 312, do
Código de Processo Penal, tendo por base a gravidade do delito, a forma e
execução do crime.
A meu ver, ressalvada e respeitada orientação diversa, o
caso concreto não recomenda a aplicação de medida mais gravosa, visto não
estarem presentes elementos que caracterizem a ofensa à ordem pública ou
prejuízo à instrução criminal, podendo ser contornado de outra forma.
Em que pese o paciente ostentar apontamentos criminais
em sua biografia, tratam, em verdade, de crimes praticados sem violência
contra a pessoa (Processo Criminal no 1500720/2019); portanto, insuficientes
à caracterização do periculum libertatis.
Outrossim, não se descarta na eventualidade de
condenação, a possibilidade, em tese, de se fixar o regime semiaberto ou
aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos.
Diante desse panorama, aliado ao avanço desmedido da
epidemia, é preciso dar imediato cumprimento à recomendação do Conselho
Nacional de Justiça, quanto à necessidade de se adotar medidas de prevenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094169-47.2020.8.26.0000 -Voto no 28379 AC
5
contra o alastramento da contaminação nos sistemas carcerário e
socioeducativo, não sendo razoável inverter a ordem natural das coisas para
manter o paciente segregado em ambiente propício à contaminação, em meio
à crise sanitária de proporções inimagináveis e, ao cabo da instrução, que no
mais das vezes se alonga além do desejado, restitui-lo à liberdade. Melhor
prestigiar a presunção de que preenche os requisitos legais para ao final, se
descaracterizadas as condições favoráveis e esgotado o 2o grau de jurisdição,
promover o competente encarceramento em execução da pena.
Portanto, e em tese, o paciente não revela grau de
periculosidade que justifique a manutenção da medida extrema, se mostrando
mais adequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Ante o exposto, em caráter excepcional, CONCEDO a
ordem de habeas corpus mediante aplicação das medidas cautelares pessoais
previstas nos incisos I, IV e V, do artigo 319, do Código de Processo Penal,
tornando subsistente a liminar de fls. 29/30.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR